Tribunal: STF
Processo: HC 129381
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
ementa: Processual penal militar. embargos de declaração contra decisão monocrática. Habeas corpus. Crime de Furto. Sustentação oral. Nulidade da apelação. Impossibilidade. 



    1.  São incabíveis embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos convertidos em agravo regimental, na linha da jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal. 



    2.  Não é possível falar em nulidade do processo se o defensor, regularmente cientificado, deixa de comparecer ao Tribunal para sustentar oralmente as razões da apelação. Precedentes.



    3.  Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a que se nega provimento.